Tribunal: TJMT
Processo: 1023433-92.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023433-92.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 458.193.601-25 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO Á FALTA DE EMENDA A INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº

1023433-92.2021.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, interposto pelo agravante contra BANCO PAN S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, pois
“instada a proceder à emenda à inicial, a parte autora quedou-se inerte”
(cf. Id nº 136966155).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“não existe qualquer possibilidade de reconhecer a legalidade do indeferimento prematuro da petição inicial, já que desde o início da ação sempre procurou cumprir todos os requisitos procedimentais para proporcionar o bom andamento processual (...) decisão a quo é totalmente descabida de fundamentação legal, pois inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial”;
insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois
“não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família”.

Pede, assim, a retratação da decisão agravada, ou, então, o provimento do agravo de interno, para seja deferido o pedido de AJG
(
cf. Id nº 140120193).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143364661).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre alegação do autor/agravante sobre fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é cediço que, que a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil, conclusão que, inclusive, assenta-se no disposto do art. 5º, LXXIV, da CF de que exige prova da “insuficiência de recursos”. E, sob essa perspectiva, não vejo reparo a ser feito na conclusão decisória.

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
A presente ação foi ajuizada no dia 27 de setembro de 2021, e,
ab initio
, o douto julgador determinou que a parte autora/apelante realizasse a emenda à peça exordial, no prazo de 15 dias, instruindo os autos com “extratos bancários que discriminem os lançamentos em relação a tais descontos, e indicando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca dos contratos debatido(s), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado
”
(cf. Id. nº 128433759).

Após o decurso do prazo conferido à emenda da inicial, a parte autora não providenciou a juntada dos documentos solicitados (cf. Id. nº 128433792).

(...)

No caso, embora o autor/apelante defenda a extinção prematura do feito, tinha o dever de demonstrar a verdadeira utilidade-adequação da lide com a juntada de provas da pretensão resistida antes da propositura da ação.

Ocorre que, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos e cuja controvérsia se circunscreveu à verificação da existência, ou não, de interesse de agir da parte para o ajuizamento da ação de exibição de documentos visando a obtenção de extratos ou outros documentos bancários, pacificou o entendimento no sentido de que, compete à parte que alega demonstrar o prévio pedido à instituição financeira, seguido do pagamento de tarifas administrativas, já que, na maioria dos casos, a solução é dada sem a interferência do Judiciário.

No julgado supracitado, o STJ firmou tese de que “1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. (REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5) – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – julgado em 10/12/2014 destaquei); partindo dessa premissa, entendo que referido posicionamento deve ser aplicado na hipótese dos autos, ou seja, é dever da parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré alegando o desconhecimento da origem do negócio jurídico questionado, como requisito imprescindível ao ajuizamento de ação declaratória, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, lícito ao juiz determinar que a parte autora comprove ter realizado tentativa de solução extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, por falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC/15).

Deste modo, se o autor alega a ausência de relação jurídica e não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, extratos bancários de sua conta corrente durante o período da contratação para provar que não recebeu os valores alusivos ao suposto empréstimo “fake”, e a tentativa prévia de solucionar o conflito na esfera administrativa, há óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda (...)”
(cf. Id. nº 136966155)

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de que a documentação solicitada não pode ser considerada requisito de admissibilidade da petição inicial, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023